Tribunal: TJDFT
Processo: 0753679-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Bloqueio de matrícula de imóveis volvido a obstar alterações registrais. Intimação de terceiro para prestar esclarecimentos sobre alienação de imóvel. Aferição de eventual ocultação patrimonial pelas executadas. Postulações. Exame conforme o postulado. Ausência. Embargos de declaração. oposição. Rejeição. Decisão agravada. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de apreciação em grau recursal das questões não examinadas pelo juiz natural da causa. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitara os embargos de declaração que aviara a exequente, e, mantendo hígido o decisório embargado, ratificara (i) a desconstituição da penhora sobre o faturamento outrora autorizado; (ii) o indeferimento do pedido de penhora dos imóveis apontados como sendo de titularidade da parte executada, traduzidos por lotes, ao fundamento de que pertencentes a terceiro alheio à execução; e (iii) a assinalação do prazo de 15 (quinze) dias para a exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (CPC, art. 921, III).
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de nulidade acometendo a decisão que, no curso do executivo provisório subjacente, refutara os aclaratórios opostos pela exequente, ora agravante, descurando-se de apreciar as alegações que foram delineadas com intento de alcançar o saneamento de omissão e do erro de premissa fática pontuados, perquirindo-se, dessarte, se o Juízo da execução incidira em negativa de prestação jurisdicional e/ou se abstivera de fundamentar adequadamente as razões de decidir.
III. Razões de decidir
3. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
4. A decisão que, apreciando postulação sob perspectiva diversa, abstém-se do exame das pretensões formuladas pela exequente visando ao bloqueio de matrículas de imóveis objeto de alienação por uma das executadas e intimação de sociedade estranha ao executivo para prestar informações sobre a alienação havida, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.